Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0749826-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 22/11/2023, às 2h17min. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra que é permissionário da Administração Pública para utilização de espaço público, nos termos do Decreto no 39.769/2019 e Lei no 4.257/2008, possuidor do imóvel de tipo trailer localizado no Setor Residencial Leste, Buritis I, Quadra 1, Lote Especial II, Planaltina/DF. Alega que ficou sabendo que no dia de hoje, 22/11/2023, teria seu trailer derrubado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. Assevera que não foi notificado da referida derrubada, o que o impossibilita de apresentar defesa, infringindo os arts. 16 e 17 da Lei no 4257/08, por isso busca a nulidade de ato administrativo eivado de ilegalidade. Sustenta que houve ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade, proporcionalidade e aos limites da discricionariedade. Defende a urgência da medida, pois se trata de derrubada/retirada de construção, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Ao final, pede que se “defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a previa notificação do impetrante” e, no mérito, que a concessão da ordem “para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a derrubada/retirada e determine notifique para apresentação de defesa”. É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, II, da Portaria GPR no 2.924, de 6 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 20 a 24 de novembro de 2023, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O § 1o acrescenta que “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. De acordo com os autos, o impetrante acredita que sofrerá um ato ilegal quando alega que “ficou sabendo que amanhã, dia 22/11/2023 teria seu trailer derrubado”, sem trazer nenhum outro elemento concreto de prova da existência do suposto ato administrativo. Nota-se que não há notificação e nem justificativa de como o impetrante obteve a referida informação. De acordo com a “Autorização Provisória para Ambulantes”, processo SEI no 00135-00002908/2021-00, sua vigência foi concedida de “29/11/2022 a 29/11/23” (ID 53675721, p. 2), portanto o impetrante ainda tem 7 (sete) dias para impetrar o presente writ, não havendo justificativa para ter ingressado com a medida após o término do expediente, período em que não há risco ao resultado útil do processo uma vez que a autorização válida é documento hábil para inibir eventual ilegalidade. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o pedido liminar veiculado no presente writ poderia, e pode, ser apreciado no horário do expediente forense sem prejuízo ao impetrante. Assim, verifica-se que a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator natural. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição